Tribunal: STJ
Processo: 0390259-71.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 953357 - RS (2024/0390259-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARINO DIVALDO PINTO DE BRUM (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVANTE
: ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXCESSO DE PRAZO
HABEAS CORPUS
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO.GUIA
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
EXPEDIDA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A aferição da existência do excesso de prazo não se realiza de forma
puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. Na espécie, os agravantes estão custodiados desde
; a ação
22/11/2018
penal foi ofertada em desfavor de dezenove réus; a sentença condenatória
foi proferida em
; e o recurso de apelação distribuído em
5/10/2021
. E, conforme informações prestadas, o processo aguarda
13/6/2022
inclusão em pauta de julgamento e a demora justifica-se pela complexidade
do feito e pluralidade de réus, além de sucessivos peticionamentos e trocas
de procuradores. Não há, portanto, desídia da autoridade apontada como
coatora.
3. Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de
prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o
de pena aplicada na sentença condenatória. Ademais, foi
quantum
determinada a imediata formação do processo de execução criminal
provisória, permitindo aos agravantes usufruírem de benefícios da execução
penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação para
que o Tribunal
imprima celeridade no julgamento da apelação.
a quo
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49526819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 31ead5ef-3e40-414c-8230-810c6d4a7f6f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/08/2025
13/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49526819 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 14/08/2025 15:04:40
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 31ead5ef-3e40-414c-8230-810c6d4a7f6f

AgRg no HABEAS CORPUS No 953357 - RS (2024/0390259-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARINO DIVALDO PINTO DE BRUM (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVANTE
: ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. EXCESSO DE PRAZO
HABEAS CORPUS
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO.GUIA
DE
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA
EXPEDIDA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. A aferição da existência do excesso de prazo não se realiza de forma
puramente matemática; demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade,
no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória mas
também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
2. Na espécie, os agravantes estão custodiados desde
; a ação
22/11/2018
penal foi ofertada em desfavor de dezenove réus; a sentença condenatória
foi proferida em
; e o recurso de apelação distribuído em
5/10/2021
. E, conforme informações prestadas, o processo aguarda
13/6/2022
inclusão em pauta de julgamento e a demora justifica-se pela complexidade
do feito e pluralidade de réus, além de sucessivos peticionamentos e trocas
de procuradores. Não há, portanto, desídia da autoridade apontada como
coatora.
3. Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de
prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o
de pena aplicada na sentença condenatória. Ademais, foi
quantum
determinada a imediata formação do processo de execução criminal
provisória, permitindo aos agravantes usufruírem de benefícios da execução
penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação para
que o Tribunal
imprima celeridade no julgamento da apelação.
a quo
Documento eletrônico VDA49237319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 12:29:10
Código de Controle do Documento: 245dc722-5c0b-431c-b0e8-3b21ee024905

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por MARINO DIVALDO PINTO DE
BRUM e ADRIANO OSMAR SCHUCH contra decisão através da qual deneguei a
ordem do
impetrado em favor deles.
habeas corpus
Infere-se dos autos que os pacientes (ora agravantes), presos
preventivamente, foram condenados em
. O primeiro, por infração ao art.
18/12/2020
33,
e ao art. 35,
, ambos c/c o art. 40, incisos I, III e VII, todos da Lei 11.343
caput,
caput
/2006 e art. 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/1998, à pena privativa de liberdade de 33 anos, 11
meses e 10 dias de reclusão; e o segundo, como incurso no art. 33,
, c/c o art. 40,
caput
incisos I e III, ambos da Lei 11.343/2006, à pena privativa de liberdade de 9 anos e
4 meses de reclusão.
No STJ, alegou a defesa que os pacientes estão presos desde novembro de
2018, sem que o recurso de apelação tenha sido julgado, violando o princípio da
duração razoável do processo.
Em decisão acostada às e-STJ fls. 1.401/1.403, deneguei o
,
habeas corpus
com recomendação ao Tribunal
para imprimir celeridade no julgamento da
a quo
apelação, motivando o presente agravo regimental, no qual se reiteram os argumentos
antes aduzidos.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Os agravantes não trouxeram elementos capazes de infirmar a decisão
agravada, que merece ser mantida na íntegra.
Na decisão agravada destaquei que a aferição da existência do excesso de
prazo impõe a observância ao preceito inserto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição
Federal, que assim dispõe:
A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável
duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.

Não obstante, a constatação da violação à garantia constitucional acima
referida não se realiza de forma puramente matemática; demanda, ao contrário, um
Documento eletrônico VDA49237319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 12:29:10
Código de Controle do Documento: 245dc722-5c0b-431c-b0e8-3b21ee024905

juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão
provisória mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como
quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
Na espécie, tem-se que o constrangimento ilegal não está configurado, pois
se está diante de agravantes custodiados, segundo a própria defesa, em
;
22/11/2018
de ação penal ofertada em desfavor de dezenove réus; de sentença condenatória
proferida em
; de recurso de apelação distribuído em
.
5/10/2021
13/6/2022
Além disso, Marino foi condenado à pena privativa de liberdade de 33 anos,
11 meses e 10 dias de reclusão, e Adriano à pena privativa de liberdade de 9 anos e 4
meses de reclusão.
Esta Corte tem reiterada jurisprudência de que a análise do excesso de
prazo para o julgamento da apelação deve levar em consideração o
de pena
quantum
aplicada na sentença condenatória.
E, conforme informações apresentadas em
, o processo aguarda
8/11/2024
inclusão em pauta de julgamento e a demora justifica-se pela complexidade do feito e
pluralidade de réus, além de sucessivos peticionamentos e trocas de procuradores.
Não há, portanto, desídia da autoridade apontada como coatora.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. EXCESSO DE PRAZO NO
JULGAMENTO DO APELO. RAZOABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus no qual se alega excesso de prazo no julgamento do apelo
defensivo.
2. A apelação foi recebida em
; distribuída ao relator em
, e
7/1/2022
4/8/2022
atualmente aguarda manifestação do MP.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo no
julgamento do apelo, considerando o tempo de custódia preventiva.
III. Razões de decidir
4. A manutenção da prisão cautelar não apresenta manifesta
desproporcionalidade, haja vista o tempo de custódia preventiva e a pena de
23 anos, 10 meses e 26 dias de reclusão imposta ao réu.
5. A jurisprudência desta Corte estabelece que a análise do excesso de
prazo deve considerar a razoabilidade e proporcionalidade, levando em
conta as peculiaridades do caso concreto.
6. Recomenda-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco
celeridade no julgamento do apelo.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA49237319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 12:29:10
Código de Controle do Documento: 245dc722-5c0b-431c-b0e8-3b21ee024905

7. Habeas corpus não conhecido.
Tese de julgamento: "O excesso de prazo no julgamento da apelação deve
ser mensurado de acordo com a quantidade de pena imposta na sentença
condenatória e o tempo da custódia preventiva".
Dispositivos relevantes citados: CR/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 506.431/SP, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25.06.2019; STJ,
HC 499.713/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em 28.05.2019.
(HC n. 982.737/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
14/5/2025
19/5/2025

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
NÃO
CONFIGURADO.
COMPLEXIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou ordem de
habeas corpus, na qual se pleiteava o relaxamento da prisão preventiva. A
defesa alegou excesso de prazo para o julgamento da apelação, interposta
em
.
10/7/2023
2. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma
ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso
concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
3. No caso, não se verificou haver excesso de prazo para o julgamento da
apelação criminal, considerando que o período de aproximadamente 1 ano e
4 meses desde a interposição não se mostra desarrazoado.
4. Trata-se de processo complexo, que conta com vários réus e mais de
3.000 pastas, bem como que houve a juntada tardia das interposições de
recursos, razões e contrarrazões das partes, tendo ressaltado a magistrada
que, em
, foi lançado o relatório e encaminhado os autos ao
22/11/2024
revisor.
5. Apesar de a legislação processual não fixar prazo para o julgamento de
apelação criminal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que a análise do excesso de prazo deve considerar a pena
aplicada na sentença condenatória.
Precedentes.
6. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 960.347/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
5/3/2025
12/3/2025
Vale ressaltar que, ainda de acordo com as informações, foi determinada a
imediata formação do processo de execução criminal provisória, permitindo aos
agravantes usufruírem de benefícios da execução penal (e-STJ fl. 1.364).
Documento eletrônico VDA49237319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 12:29:10
Código de Controle do Documento: 245dc722-5c0b-431c-b0e8-3b21ee024905

Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO CASO. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou
habeas corpus, alegando excesso de prazo no julgamento da apelação e
violação dos princípios da razoável duração do processo e da presunção de
inocência.
2. O agravante foi condenado a 36 anos e 4 meses de reclusão, e a
apelação criminal demanda exame minucioso devido à complexidade do
caso, com pluralidade de agentes e extenso acervo probatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo no
julgamento da apelação que justifique a concessão de liberdade provisória
ao agravante, considerando a complexidade do caso e a elevada pena
imposta.
III. Razões de decidir
4. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade,
considerando as peculiaridades do caso, não se restringindo à simples soma
aritmética de prazos processuais.
5. A complexidade do caso, com multiplicidade de réus e extenso acervo
probatório, justifica a demora no julgamento da apelação, não configurando
constrangimento ilegal.
6. A elevada reprimenda estabelecida na sentença condenatória deve ser
considerada na análise de suposto excesso de prazo no julgamento da
apelação.
7. O paciente não está impedido de usufruir de benefícios da execução
penal, pois foi expedida a guia de execução provisória.
8. A soberania das decisões do Tribunal do Júri autoriza a execução
imediata da pena imposta, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal
Federal no Tema de Repercussão Geral n. 1.068.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. O excesso de prazo deve ser aferido dentro dos
limites da razoabilidade, considerando as circunstâncias excepcionais do
caso. 2. A complexidade do caso e a elevada pena imposta justificam a
demora no julgamento da apelação, não configurando constrangimento
ilegal. 3. A soberania das decisões do Tribunal do Júri autoriza a execução
imediata da pena imposta."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LVII; CPP, art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 132.777/AL, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 01.12.2021; STJ, RHC 140.433/RS,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 10.03.2021;
Documento eletrônico VDA49237319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 12:29:10
Código de Controle do Documento: 245dc722-5c0b-431c-b0e8-3b21ee024905

STF, Tema de Repercussão Geral n. 1.068.
(AgRg no HC n. 949.632/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
12/3/2025
20/3/2025

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO A 11 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME FECHADO. RÉU
QUE RESPONDEU PRESO À AÇÃO PENAL. NEGATIVA DE RECORRER
EM LIBERDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
MAUS
ANTECEDENTES.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBLIDADE DE APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO
PARA JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
[...]
5. No presente caso, em
, foi proferida sentença condenando o
27/11/2023
paciente a 11 anos de reclusão, em regime inicial fechado, por integrar
organização criminosa armada especializada no tráfico de drogas, na qual
desempenhava a função de "vapor do movimento", sendo responsável pela
venda dos entorpecentes. Na mesma data foi determinada a expedição da
guia de execução provisória do paciente. O recurso interposto em 11/12/2023
e as contrarrazões foram apresentadas em
. Os autos foram então
22/1/2024
encaminhados à digitalização, a qual foi concluída em
.
15/7/2024
6. Considerando a pena total a que foi condenado o paciente - 11 anos de
reclusão, em regime inicial fechado -, não verifico flagrante excesso de prazo
para o julgamento do recurso, pois não demonstrado que, em razão de
eventual demora para a apreciação da apelação, o paciente se encontra
impedido de usufruir de benefícios relativos à execução da pena, que já foi
.
iniciada, tendo sido expedida a competente guia de execução provisória
7. Agravo regimental conhecido e improvido.
(AgRg no RHC n. 202.029/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
7/10/2024
14/10/2024
Diante do exposto,
, com
nego provimento ao agravo regimental
recomendação para que o Tribunal imprima celeridade no julgamento da apelação.
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49237319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/08/2025 12:29:10
Código de Controle do Documento: 245dc722-5c0b-431c-b0e8-3b21ee024905

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 953.357 / RS
Número Registro: 2024/0390259-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50025657320194047100 50043480320194047100 50235329420224040000 50317138420224040000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. ANDRÉA HENRIQUES SZILARD

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA
ADVOGADO
: VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
PACIENTE
: MARINO DIVALDO PINTO DE BRUM (PRESO)
PACIENTE
: ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
CORRÉU
: PAOLO GUSTAVO PIRES ROSSINI
CORRÉU
: HANRAN GUO
CORRÉU
: WESLEY PEREIRA DE CARVALHO
CORRÉU
: ROBERVAL MASSARO
CORRÉU
: THIAGO BRENO
CORRÉU
: JOÃO YASIR AHMAD HASAN
CORRÉU
: ALEXSANDRA DE AMORIM MARTINS
CORRÉU
: DAIANA CAROLINA SCHUCH
CORRÉU
: ITAMAR DE LARA BARBOSA
CORRÉU
: ADRIANA CRISTINA SCHUCH
Documento eletrônico VDA49500825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: 60b50857-2476-460b-bfff-21be198a40a3

CORRÉU
: HELOA GLANSO GRANSO
CORRÉU
: JOSE MILTON RODRIGUES
CORRÉU
: JOSE TADEU DE LUCA JUNIOR
CORRÉU
: PEDRO JAQUES DE JESUS LEANDRO
CORRÉU
: CLODOALDO ANTUNES REQUELME
CORRÉU
: MARIA HENRIQUES DOS SANTOS
CORRÉU
: MARCIA CRISTINA SILVA DO NASCIMENTO
CORRÉU
: ALEXANDRE COSTA DE ANDRADE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARINO DIVALDO PINTO DE BRUM (PRESO)
ADVOGADO : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVANTE : ADRIANO OSMAR SCHUCH (PRESO)
ADVOGADO : VLADIMIR DE AMORIM SILVEIRA - RS075834
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4A REGIÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 07/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
13/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49500825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:28:19
Código de Controle do Documento: 60b50857-2476-460b-bfff-21be198a40a3